Tribunal: TJBA
Processo: 8037281-62.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8037281-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: IONA SANTOS SILVA e outros (3)

Advogado(s): VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA

IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIME DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO PATROCÍNIO INDIGNO. PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO. REGIME ABERTO E SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE SEGREGAÇÃO CAUTELAR E REGIME FIXADO NA SENTENÇA. EXCEPCIONALIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA EM RELAÇÃO A UM DOS PACIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
IONÁ SANTOS SILVA
e
JACKSON MACEDO ARAÚJO
, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que manteve a prisão preventiva dos pacientes mesmo após sentença condenatória que fixou os regimes iniciais aberto (IONÁ) e semiaberto (JACKSON). Sustentam os impetrantes a ilegalidade da custódia, por incompatibilidade com os regimes estabelecidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a manutenção da prisão preventiva de paciente condenado a pena em regime aberto, à luz do princípio da proporcionalidade; (ii) avaliar a legalidade da negativa ao direito de recorrer em liberdade de paciente condenado a pena em regime semiaberto, à luz de risco concreto de reiteração delitiva e de sua suposta vinculação a organização criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva revela-se, em regra, incompatível com os regimes iniciais aberto ou semiaberto, pois representa medida mais gravosa do que a reprimenda fixada na sentença, contrariando o princípio da proporcionalidade.

4. A jurisprudência do STF e do STJ admite, em caráter excepcional, a manutenção da prisão cautelar mesmo diante de regime menos gravoso, desde que demonstrados elementos concretos de risco à ordem pública, como reiteração delitiva ou violência de gênero.

5.

Em relação a

JACKSON MACEDO ARAÚJO
, verifica-se a presença de fundamentos concretos que justificam a medida extrema, considerando seu suposto papel de destaque, como um dos braços armados, em organização criminosa violenta e estruturada, reiteradas condutas ilícitas e movimentação financeira incompatível com sua renda declarada.

6. A fundamentação do Juízo de origem apresenta dados concretos sobre a periculosidade do paciente
JACKSON
e o risco de continuidade das atividades criminosas, o que torna legítima a manutenção da prisão preventiva mesmo após a fixação de regime inicial semiaberto.

7. Já em relação à paciente
IONÁ SANTOS SILVA
, embora haja gravidade na conduta, não há elementos que evidenciem risco atual de reiteração delitiva ou vinculação orgânica com a organização criminosa, sendo desarrazoada sua manutenção em prisão domiciliar após fixação de regime aberto.

8. A revogação da prisão preventiva de
IONÁ
é medida que se impõe, por inexistência de requisitos que justifiquem a excepcionalidade da medida, notadamente diante de sua primariedade e ausência de vinculação com a ORCRIM, sendo necessária a aplicação do entendimento da proporcionalidade do
status libertatis
do agente com o regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem parcialmente concedida.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é, em regra, incompatível com o regime inicial aberto ou semiaberto fixado na sentença condenatória, por representar gravame superior ao estabelecido na reprimenda final.

2. A manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime mais brando é admissível, excepcionalmente, quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração delitiva, como em casos de vinculação a organização criminosa, como ocorre com um dos pacientes, ou diante de violência de gênero.

3. A ausência de indícios de reiteração delitiva e de gravidade concreta da conduta inviabiliza a manutenção da prisão preventiva de paciente condenada ao regime inicial aberto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso LXV; CPP, arts. 312, 316, 319; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 236303/SP, Rel. Min. André Mendonça, j. 11.03.2024; STF, Rcl 66061/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, j. 16.09.2024; STJ, AgRg no RHC 216.743/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no HC 869.413/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no RHC 189.060/MT, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, j. 20.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 959.162/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.02.2025; TJBA, HC 8014153-13.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 29.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8037281-62.2025.8.05.0000
, figurando, como Impetrantes,
CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA
(OAB/BA 65.753) e
VINÍCIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA
(OAB/BA 78.888)
,
como Pacientes,
IONÁ SANTOS SILVA
e
JACKSON MACEDO ARAÚJO
, e, como Impetrado, o
JUÍZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e de
CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem vindicada,

para revogar a prisão preventiva da Paciente
IONÁ SANTOS SILVA
(anteriormente substituída por prisão domiciliar), conferindo-lhe, portanto, o direito de recorrer em liberdade; ao passo que se mantém a prisão preventiva do Paciente
JACKSON MACEDO ARAÚJO JÚNIOR
, ante a excepcionalidade do risco concreto de reiteração delitiva.

Em relação a
JACKSON MACEDO ARAÚJO JÚNIOR
, d
eixa-se de determinar a necessidade de harmonização da segregação cautelar com o regime inicial semiaberto fixado na sentença, uma vez que
o Paciente se encontra preso provisoriamente por outros fatos
, apurados no bojo da ação penal n.º 8029305-26.2023.8.05.0080, cujo curso já fora retomado com o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, da Reclamação Constitucional nº 81.546, em 08 de agosto de 2025, de Relatoria do Ministro Cristiano Zanin.

Regularize-se no BNMP 3.0 a situação de
IONÁ SANTOS SILVA,
brasileira, filha de Rosilda da Silva Santos e João Roque dos Santos Silva, nascida em 20/06/1995, inscrita no CPF nº 075.590.155-06, residente na Rua São Gonçalo, nº 94, Bairro Campo Limpo, CEP 44054-560, Feira de Santana/BA, anotando-se a revogação da sua prisão preventiva e a consequente dispensa da prisão domiciliar
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01